Tribunal: TJMT
Processo: 1033137-78.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033137-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E JULGAMENTO
EXTRA PETITA

ANALISADAS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUTORIZAÇÃO PARA ARBITRAMENTO. CONTRATO
AD EXITUM
. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. FRUSTRAÇÃO PELA RUPTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA.
QUANTUM
ARBITRADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou provimento ao apelo do autor em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reduzindo a condenação de R$ 170.981,97 para R$ 50.000,00. Os embargos foram rejeitados por esta Câmara
e
, posteriormente
,
o julgamento
foi anulado
pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu negativa de prestação jurisdicional e determinou novo julgamento.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)

análise e
acolhimento das preliminares de inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir e julgamento
extra petita
, sob fundamento de que há contrato escrito e termo de quitação, tornando indevido o arbitramento;
(
ii
)
reconhecimento de omissão quanto à qualificação dos
“
serviços extrajudiciais
”
mencionados no acórdão;
(
iii
)
reconhecimento de que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados não guardariam aderência ao caso concreto, por tratarem de remuneração exclusivamente vinculada ao êxito ou à sucumbência
;
(
iv
)
reconhecimento de omissão quanto à existência de condição suspensiva para pagamento, inexistência de recuperação de crédito e termos de quitação
e renúncia
;
(v)
reconhecimento de omissão quanto às cláusulas contratuais que caracterizam o pacto como híbrido;
(v
i
)
reconhecimento de omissão quanto à extensão dos serviços prestados nas execuções;
(
v
i
i
)
declaração de contradição ao mencionar
“
honorários contratuais
”
em ação de arbitramento;
(
vi
i
i
)
reconhecimento de deficiência de fundamentação quanto ao
quantum
arbitrado;
(
ix
)
reconhecimento de erro material na distribuição do ônus sucumbencial, com declaração de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às preliminares de inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir e
julgamento
extra petita
;
(
ii
)

examinar se houve omissão quanto à qualificação dos serviços extrajudiciais mencionados
;
(
iii
)

analisar se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados guardam aderência ao caso concreto
;
(
iv
)
verificar se o julgado foi omisso quanto à natureza do contrato, cláusulas de remuneração, termos de quitação, condição suspensiva e ausência de recuperação de crédito;
(v)
aferir se existe contradição na menção a
“
honorários contratuais
”
;
(vi)
avaliar se houve fundamentação suficiente quanto
à extensão dos serviços
prestados e
ao
quantum
arbitrado;
(
vii
)
examinar a ocorrência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto fático-probatório
.

5
.

N
ão configura negativa de prestação jurisdicional o fato de o órgão julgador deixar de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de maneira fundamentada.

6.
As preliminares de inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir e julgamento
extra petita
foram expressamente enfrentadas no acórdão de apelação, que reconheceu a adequação da ação de arbitramento diante da rescisão unilateral do contrato e afastou a alegação de extrapolação dos limites do pedido.

7
.

A referência aos “
serviços extrajudiciais prestados
” não configura obscuridade, pois o acórdão analisou a atuação profissional nas ações executivas indicadas na inicial, compreendendo os atos inerentes ao patrocínio das demandas
.

8
.

A tese de inaplicabilidade dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça foi superada pelo reconhecimento de que a revogação imotivada do mandato autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, inclusive em contratos com cláusula
ad
exitum
, conforme jurisprudência consolidada daquela Corte
.

9
.
Quanto à natureza do contrato e às cláusulas remuneratórias, a integração do julgado esclarece que a existência de estrutura remuneratória mista não afasta a possibilidade de arbitramento proporcional quando a rescisão unilateral impede a consolidação da remuneração final projetada no pacto.

10.

Do mesmo modo, a existência de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito não impede o arbitramento, pois a ruptura unilateral do contrato inviabiliza o implemento da condição, legitimando a fixação proporcional da verba honorária.

1
1
.
A ausência de recuperação de crédito nas execuções não obsta o arbitramento proporcional, uma vez que o objeto da ação é a remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido até a interrupção da prestação contratual
.

1
2
.
Os termos de quitação e renúncia genéricos, desacompanhados de especificação quanto à dívida quitada e aos processos abrangidos, não possuem eficácia liberatória plena, nos termos do art. 320 do Código Civil.

13.

O acórdão examinou a extensão dos serviços prestados, o tempo de atuação, o estágio processual das demandas e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão quanto à fundamentação do
quantum
arbitrado.

14.
Não procede a alegação de contradição decorrente da menção à expressão “
honorários contratuais
”, porquanto
essa
expressão não consta do acórdão embargado.

15.
N
ão configura sucumbência recíproca
quando
o pedido principal foi acolhido, ainda que em montante inferior ao pretendido, inexistindo hipótese do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

1
6
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 320 e 421; CPC,
arts
. 86, 355, I, 1.022; CDC, art. 14, § 4º; Lei 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.942.242/SP,
AREsp
2.597.909/MT,
AgInt
no
AREsp
2.970.633/MT,
AgInt
no
AREsp;

TJMT,
ApCiv
1042436-11.2024.8.11.0041,
ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
elo requerido

BANCO BRADESCO S.A.
contra
acórdão proferido p
or esta
Segunda C
âm
a
ra de Direito Privado
,
que
deu parcial provimento ao
recurso de apelação do requerido e negou provimento ao apelo do autor,

nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
1033137-78.2022.8.11.0041
, movida por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Na
origem
, a sociedade de advogados ajuizou ação de arbitramento de honorários em face do Banco Bradesco,
com vistas à
fixação judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados nas ações n.
0625471-27.2013.8.04.0001
,
0626080-68.2017.8.04.0001
,
0626082
-
38.2017.8.04.0001 e 0639906-35.2015.8.04.0001
, em decorrência da rescisão unilateral do contrato
pela instituição
financeira
(id.
210665850
)
.

Na
sentença
, o
pedido foi julgado
procedente e o requerido,

condenado
ao pagamento
de

R$ 170.981,97 (cento e setenta mil
,
novecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos)
(id
.
210665916
)
.

Houve
interposição de
recursos de
apelação
por ambas as partes
.

E
sta Câmara negou provimento
ao recurso do
autor,
Galera Mari
,
e deu parcial provimento ao apelo do Banco Bradesco, reduzindo a condenação
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id.
246494194
)
.

Contra o acórdão que julgou as apelações, o Banco Bradesco opôs
embargos de declaração
, no
s
qua
is
alegou
, inicialmente,
que o colegiado não
analisou as preliminares
de
inadequação da via eleita,
falta de interesse de agir e
decisão

extra petita
suscitadas.

Sustentou que

a ação foi proposta sob o fundamento de inexistência de previsão contratual válida de remuneração na hipótese de rescisão
e
culminou em pedido de arbitramento de honorários, providência que reputa incabível diante da existência de contrato escrito e de termo de quitação
, o que tornaria indevida a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB
e inadequada a via eleita
.

Aduziu que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao qualificar a avença como contrato de êxito
e d
efendeu que a controvérsia
se
restri
nge
à alegada frustração de remuneração condicionada à recuperação final do crédito, sem discussão sobre verbas intermediárias já quitadas
.

Dessa forma
, entendeu
que a manutenção do arbitramento
esvazia
disposições contratuais válidas sem pedido de revisão ou anulação
e
viola o princípio da intervenção mínima
e a alocação de riscos em relações contratuais privadas (CC,
arts
. 421 e 421-A, II)
, configurando julgamento
extra petita
.

Além disso
,
afirmou que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao dispor que
“
os serviços extrajudiciais prestado
s
e comprovados por
ex-advogado
contratado deve
m
ser
remunerado
s
”
, pois não teria indicado
quais seriam
os
serviços
mencionados
e porque não estariam abrangidos pelo contrato.

Ainda de forma
preliminar
,
alegou que
os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados no acórdão não guardariam aderência ao caso, por tratarem de hipóteses de remuneração exclusivamente vinculada ao êxito ou à sucumbência, ao passo que, no caso concreto, haveria disciplina contratual diversa.

No mérito, asseverou
omissão quanto à
existência de
condição suspensiva prevista para
o
pagamento de valores atrelados à recuperação final
, quanto à
inexistência
de efetiv
a recuperação de crédito

e
quanto ao
s
termo
s
de quitação e renúncia juntado
s
aos autos.

Além disso, s
alientou
que o colegiado
silenciou

quanto à
s
cláusulas contratuais que caracterizariam o pacto
como híbrido
, especialmente
a Cláusula 6 e seus subitens
,
que
preveem diversas formas de remuneração independentes do êxito final
– as quais já teriam sido adimplidas –
,
cujos pagamentos ocorreriam “
exclusivamente conforme nela previsto
”
, além d
a observância ao princípio do benefício financeiro.

Afirmou que
o Colegiado deixou de considerar
a extensão

d
os serviços prestados nas ações de execução
, os quais reputa como “
simples e ordinário
s
”
, bem como que o autor já teria recebido o pagamento referente a esse trabalho.

A
pontou
contradição no acórdão ao
mencionar que estaria em análise “honorários contratuais”, pois, a seu ver “
ou
é necessário o arbitramento de honorários

OU há honorários contratuais pactuados e tal arbitramento não é admissível
”.

Por fim, asseverou
deficiência de fundamentação
em relação
ao
quantum
arbitrado, bem como erro material na distribuição do ônus sucumbencial, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca diante do não acolhimento integral do percentual
de honorários
pretendido pel
o autor
.

R
equer
eu
o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a ação de arbitramento
(id.
248606660
).

Nas
contrarrazões
, o Galera Mari
postulou
a rejeição dos embargos
(id.
249948687
)
.

Os embargos
foram

rejeitados
por esta Câmara
(id.
253954696
)
.

Em seguida, o Banco Bradesco interpôs recurso especial e, após
ser
inadmitido,
ingressou com
agravo em recurso especia
l
(id.
278728882
)
.

Os
autos foram
remetidos
ao Superior Tribunal de Justiça,
que

reconheceu a
negativa de prestação jurisdicional
,

anulou o acórdão que rejeit
ou
os embargos e determinou a realização de novo julgament
o por este Tribunal

(id.
334480386
)
.

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Conforme relatado, trata-se de
rejulgamento
dos embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e anulou o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, determinando o enfrentamento expresso das teses suscitadas.

O cerne da controvérsia, nesta fase processual, não reside propriamente no mérito da ação de arbitramento de honorários, mas na verificação da existência
–
ou não
–
de omissões relevantes no acórdão anteriormente proferido
.

Pois bem.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem, em situações excepcionais, ensejar a modificação do julgado quando a alteração do resultado se mostr
ar
consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia,
essa
providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório
,
nos limites estritos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
de modo
que
os

aclaratórios

não se prestam
à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto fático-probatório.

A partir da leitura
do
referido dispositivo
,
infere-se que
os embargos de declaração
se
destinam
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial. A finalidade do recurso é, portanto, complementar ou aclarar o julgado, não sendo meio idôneo para rediscutir a causa, modificar fundamentos adotados ou provocar novo julgamento da matéria já decidida.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura negativa de prestação jurisdicional o fato de o órgão julgador deixar de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de maneira fundamentada
:

“
(...) N
ão há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando evidenciado que acórdão recorrido se encontra dotado de adequada e suficiente fundamentação apta a justificar suas con
clusões, mesmo porque o Julgador não está obrigado a

rebater, individualmente,

todos

os

argumentossuscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento,

resultantes da apreciação de que
stões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia
(...)
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.942.242/SP, rel
.
Min
.
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
0
7/10/2025
).

Nesse contexto, o livre convencimento motivado autoriza o magistrado a decidir a controvérsia com base nos fundamentos que entender
suficientes,
de modo que é
desnecessária a análise exaustiva de todos os dispositivos legais ou argumentos trazidos pelas partes, desde que a decisão permita compreender a
ratio

decidendi
adotada.

De igual modo, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento, nem a reabrir debate sobre matérias já enfrentadas e decididas, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso e violação à estabilidade das decisões judiciais
(STJ,
REsp n. 2.175.951/BA
; STJ,
EDcl
no REsp n. 1.778.638/MA
;
TJMT,
EDCiv

1036029-15.2024.8.11.0000
; TJMT,
EDCiv

1000797-13.2024.8.11.0041
).

No caso dos autos,
verifica-se que, de fato, o acórdão embargado foi omisso em alguns pontos
. Todavia, nenhum dos vícios
identificados
é capaz de alterar o resultado do julgamento.

Inicialmente,
verifica-se que as preliminares de sentença
extra petita
,
de ausência de interesse de agir
e de inadequação da via eleita
foram expressamente enfrentadas por
este Tribunal
no j
ulgamento da apelação
, ainda que
de
forma sucinta
.

Constou do acórdão, de forma clara:

“
(...) Entendo que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por
ex-advogado
contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do Autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve
interrompido, unilateralmente e sem justificação, restando demonstrada a adequação da via eleita.

De igual modo, não há que se falar em sentença extra petita, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Por consequência, não existe incongruência entre a causa de pedir e os pedidos da inicial
(...)
”
.

Portanto, não há omissão quanto a
essas
matérias, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada.

Ainda assim, apenas a título de argumentação,
cumpre consignar que, mesmo sob exame mais detido, não se verifica qualquer vício apto a macular o julgamento anteriormente proferido.

Quanto
à alegada inadequação da via eleita,
é certo que
o art. 22, § 2º, do Estatuto da
OAB

disciplina
que o arbitramento judicial de honorários é cabível na falta de estipulação ou acordo.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou
entendiment
o no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o advogado a ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação, inclusive nos contratos com cláusula
ad
exitum
, justamente para evitar o enriquecimento sem causa do mandante
(STJ,
AREsp
n. 2.597.909/MT, rela
.
Min
a.
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/202
5).

No caso, embora o banco invoque
a existência de contrato e cláusulas de remuneração,
suas
disposições não disciplinam de forma completa e
adequada a remuneração devida nos processos em curso
quando
da
rupt
ura antecipada
,
situação que autoriza o arbitramento judicial, nos termos do
referido dispositivo.

Logo, não se verifica inadequação da via eleita.

Quanto
ao
interesse de agir
, ele
se consubstancia na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional
, de modo que, quando há
resistência do
requerido
ao pagamento da verba postulada e controvérsia quanto ao alcance da remuneração devida, resta configurada a necessidade da prestação jurisdicional.

Por fim,
no que tange
ao julgamento
extra petita
,
este se configura
quando a sentença extrapola os contornos objetivos do pedido ou da causa de pedir deduzidos na inicial.

V
erifica-se que
o pedido formulado na inicial foi de arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual e da necessidade de remuneração pelos serviços prestados até a ruptura.

A
sentença e, posteriormente, o acórdão
limit
aram
-se a arbitrar honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido até a destituição, sem declarar nulidade contratual
ou
revisar cláusulas de forma ampla.

Portanto
, n
ão houve concessão de providência diversa da postulada, tampouco julgamento fundado em causa jurídica estranha à demand
a, não havendo falar
em julgamento
extra petita
.

Prosseguindo, o embargante alega
que
o acórdão incorreu em omissão ao mencionar que “
os serviços extrajudiciais prestado
s
e comprovados por
ex-advogado
contratado deve
m
ser remunerado
s
”, sem indicar quais seriam
esses
serviços e
porque
não estariam abrangidos pelo contrato.

Todavia, pelo
contexto processual e pela leitura integral da demanda, é possível compreender que a referência feita no acórdão diz respeito aos serviços desempenhados no âmbito das ações de execução indicadas na inicial, abrangendo não apenas atos processuais formais, mas também atividades administrativas, internas, buscas, pesquisas patrimoniais e diligências preparatórias.

Conforme consignado expressamente na petição inicial, “
não é demais ressaltar que o trabalho não fora realizado ‘apenas’ no âmbito judicial, mas desenvolvido também administrativa e internamente. A documentação anexa revela a qualidade, grau de zelo e complexidade do trabalho desenvolvido
”.

Dessa forma
,
não
há obscuridade substancial
.

A
inda de forma prefacial,
o Banco Bradesco
s
ustenta que o precedente
do Superior Tribunal de Justiça
invocado no acórdão trataria de contrato com remuneração exclusivamente por sucumbência, não guardando aderência ao caso concreto.

De fato, o precedente mencionado anteriormente tratava de hipótese em que a remuneração estava atrelada à sucumbência.

Apesar disso
, o ponto central adotado
–
e que foi determinante no julgado
–
é mais abrangente: revogada ou rescindida imotivadamente a contratação antes do encerramento da demanda, o advogado faz jus à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado, por arbitramento, como forma de recompor o equilíbrio e impedir enriquecimento sem causa.

Em reforço, e para afastar qualquer dúvida quanto à aderência do entendimento, há precedente recente do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

no mesmo sentido:

“
(...)
Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes

(...)
”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.970.633/MT, rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025).

Not
a
-se que se trata de caso de arbitramento envolvendo as mesmas partes
desta lide
, no qual
houve o reconhecimento
express
o

d
a possibilidade de fixação proporcional diante da revogação imotivada
, o que reforça o acerto do acórdão
.

Superadas as questões
preliminares,
urge
examinar
o mérito.

Verifica-se que, de fato, o acórdão não
abordou
as seguintes teses:
natureza do contrato e cláusulas de remuneração por etapas;
termos de quitação e renúncia; existência de condição suspensiva,
observância ao princípio do benefício financeiro
e ausência de recuperação de crédito nas ações de execução.

Portanto,
passo
à análise.

Inicialmente, o recorrente
invoca a Cláusula 6 do contrato, com especial
atenção aos
subitens
6.7, 6.8 e 6.9, para justificar a natureza híbrida
da relação entre as partes.

Examinando-se as cláusulas mencionadas, verifica-se que
disciplinam, respectivamente: o pagamento por volumetria, a título de adiantamento pela distribuição e prática de atos iniciais; a remuneração por acordos celebrados na fase
pré
-processual; e os honorários nas execuções, prevendo tanto adiantamentos por atos constritivos quanto percentuais vinculados à “Recuperação Final” e hipótese de irrecuperabilidade.

Embora
essas disposições
contemplem diversas formas de remuneração,
nota
-se que parcela significativa da remuneração contratual estava vinculada à obtenção de benefício econômico final, com percentuais variáveis e compensação de valores adiantados.

Em razão disso
,
o fato de o escritório de advocacia ter recebido valores ao longo da execução contratual, relativos a etapas já concluídas ou a adiantamentos previstos contratualmente, não afasta o direito ao arbitramento da verba honorária ora discutida.

Isso porque, como visto
, ainda que o contrato possua estrutura mista, a lógica remuneratória principal permanece vinculada ao resultado econômico da execução
, o que
caracteriza o
instrumento particular
como eminentemente
ad
exitum
.

A ruptura unilateral antes da conclusão das demandas impede a consolidação da remuneração integral prevista para a recuperação final, o que
gera
lacuna remuneratória não completamente resolvida pelas cláusulas de adiantamento.

O arbitramento, portanto, não representa intervenção indevida
ou relativização do
contrato, mas aplicação da disciplina legal própria para evitar o locupletamento ilícito do contratante e assegurar a justa remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

Quanto a
os
termos de quitação
,
o art. 320 do Código Civil
prevê que
a quitação
“
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”
, não produzindo efeito liberatório
amplo quando se tratar de declaração genérica ou destituída de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido
:

“
(...)
Os termos de quitação genéricos, sem especificação da dívida quitada, do valor e da espécie, não possuem eficácia probatória para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 320 do Código Civil
(...)
” (TJMT,
ApCiv

1042436-11.2024.8.11.0041,
rela. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
,
Segunda Câmara
d
e Direito Privado
, Julgado em 08/10/2025
).

Na hipótese dos autos, a análise dos documentos de quitação juntados pelo banco revela que se trata de declarações genéricas, periódicas e limitadas temporalmente, que fazem referência, de forma ampla, a “
honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos
” até determinadas datas, vinculando-se, em regra, à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Em nenhum desses documentos há menção expressa
aos processos objeto destes autos
, tampouco indicação dos serviços nel
es
prestados, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes.

Os termos de quitação não especificam se abrangem honorários de êxito, verba proporcional por atuação em processos em curso ou remuneração decorrente da frustração da cláusula
ad
exitum
, mas limitam-se a consignar quitação genérica por períodos determinados, sem individualização do objeto, o que impede reconhecer eficácia liberatória quanto ao crédito específico ora discutido.

Ainda que se considere que parte da atuação d
o
autor tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos,
essa
circunstância, por si só, não é suficiente para extinguir o direito ao arbitramento.

Isso porque a eficácia d
o termo de
quitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Nesse contexto
,
u
ma vez que o banco não demonstrou
, de forma concreta e individualizada, que os honorários decorrentes da atuação
do autor
no
s
processo
s
objeto desta demanda foram efetivamente pagos e quitados, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

No que se refere
à
existência de
condição suspensiva

para
o
pagamento de valores atrelados à recuperação final
, é necessário consignar que
a
vinculação da remuneração ao benefício econômico pressupõe a normal execução do contrato até o seu termo final.

R
escindido unilateralmente o ajuste antes da conclusão das demandas, por iniciativa exclusiva do contratante, torna-se juridicamente inviável exigir do advogado a implementação de condição que foi frustrada pelo próprio cliente, sob pena de transferir
ao advogado
integralmente os riscos do rompimento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses, a revogação do mandato
legitima
o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até então
:

“
(...)
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
(...)
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP,
rel.
Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma
,

julgado em
29/04/2024
).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

Nessa perspectiva,
este Tribunal de Justiça
reconhece
que a ausência de êxito não impede a fixação da verba honorária, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, porquanto o trabalho desenvolvido pelo advogado pode gerar vantagens indiretas ao contratante, inclusive de natureza fiscal
(
TJMT,
ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2025).

R
eafirma-se
, portanto,
a conclusão de manutenção do arbitramento proporcional.

Prosseguindo
, no que concerne à
s
alegaç
ões
de
:
ausência de
análise da extensão dos serviços prestado
s
nas ações de execução;
ausência de
fundamentação
do

quantum
arbitrado
;
e suposta ocorrência de sucumbência
recíproca
;
não se identifica omissão
, mas apenas mero inconformismo do embargante
.

O acórdão indicou os critérios considerados para a fixação da verba
–
natureza da causa, extensão da atuação profissional, atos processuais praticados e apreciação equitativa
:

“
(...)
Na fixação do valor, visando a devida recompensa pelo trabalho desempenhado, deve-se observar a extensão da atuação profissional na Defesa/Patrocínio do Apelante/Requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado
e
o tempo despendido.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os fundamentos do decisum recorrido explicitaram claramente o trabalho desenvolvido pelo escritório autor:

- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0625471-27.2013.8.04.0001 da COMARCA DE MANAUS/AM, movida em desfavor de HPX CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (HPX CONSTRUÇÕES), ANTONIO CARLOS HERMONT NASCIMENTO e MARIA LUCIA SOUZA MACIEL, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de R$ 779.121,61 (setecentos e setenta e nove mil, cento e vinte e um reais e sessenta e um centavos).

- AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 062080-68.2017.8.04.0001 da COMARCA DE MANAUS/AM, movido em desfavor de EXPRESSO OCIDENTAL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA (EXPRESSO OCIDENTAL LOGISTICA INTEGRADA) e ROGÉRIO GONÇALVES DE BRITO pugnava-se o recebimento do valor atualizado de R$ 769.181,66 (setecentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos).

- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Nº 0626082-38.2017.8.04.0001 da COMARCA DE MANAUS/AM, movida em desfavor de EXPRESSO OCIDENTAL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA (EXPRESSO OCIDENTAL LOGISTICA INTEGRADA), ROGÉRIO GONÇALVES DE BRITO e LUCIA DE FÁTIMA MARQUES, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de R$ 945.484,12 (novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).

- AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL nº 0639906-35.2015.8.04.0001 da COMARCA DE MANAUS/AM, em desfavor de E. P. MARINHO – ME (DISTRIBUIDORA ALDO MARINHO) e ESMALDO PENA MARINO, pugnando pelo pagamento no valor atualizado de R$ 925.852,15 (novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos).

À toda evidência comprovam que o autor atuou nos feitos por muitos anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

(...)
Nestes moldes, deve ser arbitrada a referida verba de forma equânime, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então para afastar possível enriquecimento indevido de ambas as partes.
(...)
” (id.
246494194
).

Portanto, o
acórdão embargado examinou expressamente a natureza das demandas patrocinadas, os valores envolvidos, o tempo de tramitação dos feitos, a permanência do escritório na condução das execuções por vários anos e o estágio processual alcançado até a rescisão contratual.

A redução do montante originalmente fixado para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
decorreu, precisamente, da reavaliação da extensão da atuação profissional, demonstrando que houve apreciação concreta dos elementos fáticos pertinentes.

A fixação da verba por equidade, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não exige demonstração aritmética ou cálculo matemático detalhado, bastando que a decisão exponha critérios racionais e objetivos aptos a revelar a proporcionalidade do valor arbitrado
–
o que ocorreu.

A pretensão recursal, nesse ponto, traduz mero inconformismo com a quantificação realizada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegada contradição decorrente da suposta menção à expressão “
honorários contratuais
”, não assiste razão ao embargante.

Isso porque, conforme se depreende da leitura integral do acórdão,
referida
expressão sequer consta do texto do voto condutor ou da ementa, inexistindo a apontada referência.

Não há, portanto, contradição a ser sanada.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial,
embora não tenha sido analisado pelo Colegiado, não merece alteração
.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, somente há sucumbência recíproca quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporção significativa
.

Na hipótese, o
pedido principal formulado na inicial
–
arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual
–
foi acolhido, ainda que em valor inferior ao pretendido.

A mera redução do
quantum
não configura, por si só, sucumbência recíproca, sobretudo quando a pretensão principal foi reconhecida.

Assim, também nesse ponto, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante do
exposto,

acolho parcialmente

os embargos de declaração

opostos
por
BANCO BRADESCO
S
.
A
.
;
todavia, sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026